Tribunal: TJES
Processo: 5020003-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020003-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANNE SOLAR BERGMANN
RECORRIDO: espetaria bebs vitoria eireli
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE APARELHO CELULAR EM EVENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA AUTORA SOBRE BEM DE USO PESSOAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5020003-49.2021.8.08.0035

Recorrente: ANNE SOLAR BERGMANN

Recorrido: ESPETARIA BEBS VITORIA EIRELI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4581484).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANNE SOLAR BERGMANN
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o seu aparelho celular foi furtado durante um evento no estabelecimento comercial do recorrido, restando inequívoca a falha na prestação do serviço. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos extrapatrimoniais e materiais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido possui responsabilidade sobre o fato, qual seja, furto do aparelho celular da recorrente durante um evento realizado em suas dependências.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, tratando-se de bem de uso pessoal, transportado em ambiente com grande aglomeração de pessoas, é do recorrente/proprietário a responsabilidade decorrente dos prejuízos suportados pela inobservância do dever de guarda e vigilância que lhe compete
. Vejamos:

No presente caso, ainda que o celular tenha sido de fato furtado no interior do estabelecimento réu, não há que se falar em responsabilidade deste pelo furto em questão.

A situação retratada, a toda evidência, escapa aos deveres do réu para com a consumidora, pois não se relaciona a vício do produto ou do serviço prestado. Isto porque não pode o réu ser responsabilizado pelo furto de pertence pessoal que estava sob a guarda exclusiva da autora no momento em que foi furtado. Ora, entender-se de forma contrária, é fazer com o réu se torne garantidor universal.

Ademais, embora alegue que ao perceber o furto de celular imediatamente procurou os seguranças do local e informou o ocorrido, não se tem prova de tal fato, assim entender que seria dever do réu comprovar que a autora não o procurou no momento do delito é imputar ao estabelecimento prova diabólica, situação rechaçada por nosso ordenamento jurídico.

A subtração do aparelho celular foi praticada sem violência, ou seja, tratou-se de um furto e não de um roubo. Terceira pessoa, aproveitando-se que a autora deixou seu telefone cair, apoderou-se do aparelho e levou-o consigo, fato devidamente verificado nos vídeos acostados aos autos e fornecidos pela requerida à consumidora.

Portanto, verifica-se que houve culpa exclusiva da consumidora que, por descuido, acabou praticando tal ato, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso.

Compete a cada pessoa a constante manutenção da vigilância de seus pertences pessoais a fim de evitar a subtração destes por terceiros, em qualquer local com acesso livre ao público em que se encontre.

É uma hipótese clara de fato de terceiro que não pode ser imputada a qualquer fornecedor, seja ele comerciante, prestador de serviços, organizador de um evento ou proprietário do local em que este ocorreu, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Em sendo assim, configurada a culpa exclusiva da vítima/recorrente, não há que se falar na existência de responsabilidade da parte recorrida na situação em exame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

ANNE SOLAR BERGMANN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)